Tribunal: TJMT
Processo: 1045690-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045690-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0003-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LUANNA MEURER OLIVEIRA - CPF: 064.570.631-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E PROVEU, NA PARTE CONHECIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO JUDICIAL DO VALOR EX OFFICIO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCESSO DE PENHORA. REEXAME APÓS NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I
.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou, em sua maior parte, a impugnação à penhora, manteve a constrição sobre imóveis, fixou de ofício o valor de avaliação do bem de matrícula nº 15.946, homologou avaliação de outro imóvel, reconheceu fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087 e deferiu a alienação judicial de bens penhorados.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cognoscível, neste agravo de instrumento, a tese de iliquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, já deduzida em embargos à execução e atualmente submetida à instância superior; (ii) saber se a ausência de juntada contemporânea de matrícula atualizada invalida o termo de penhora e o auto de avaliação; (iii) saber se o juízo pode fixar, de ofício, o valor de imóvel penhorado diante de divergência substancial entre avaliações, sem prévia perícia técnica; (iv) saber se é válida a nomeação de depositária fiel sem intimação pessoal da executada citada por edital e assistida por curadoria especial; e (v) saber se é legítimo o reconhecimento de fraude à execução sem prévia intimação da terceira adquirente, bem como se a manutenção de múltiplas constrições deve ser reavaliada à luz do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da insurgência relativa à iliquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, porque a matéria foi deduzida na via própria dos embargos à execução, apreciada por sentença de mérito e por acórdão em segundo grau, encontrando-se submetida ao Superior Tribunal de Justiça.

4. A reiteração da controvérsia em agravo de instrumento, voltado ao exame de atos constritivos, mostra-se incompatível com a ordem processual e apta a gerar decisões inconciliáveis.

5. O art. 838 do CPC não exige, como requisito de validade do ato, a juntada simultânea de matrícula imobiliária atualizada. Presentes a descrição dos bens, a individualização suficiente e a nomeação de depositário, preserva-se a higidez formal da constrição.

6. A fixação judicial, de ofício, do valor do imóvel de matrícula nº 15.946, em contexto de expressiva divergência entre a avaliação do oficial de justiça e a avaliação particular apresentada pela executada, não se harmoniza com o art. 873, III, do CPC.

7. A apuração do valor de mercado do bem imóvel reclama conhecimento técnico especializado, impondo-se a realização de nova avaliação por perito regularmente nomeado.

8. É nulo o reconhecimento de fraude à execução quando realizado sem a prévia intimação da terceira adquirente, em afronta ao art. 792, § 4º, do CPC.

9. A nomeação da executada como depositária fiel, sem intimação pessoal e sem aceitação expressa do encargo, é inválida. O
múnus
de depositário judicial envolve deveres materiais de guarda e conservação, cuja assunção exige ciência inequívoca da parte, especialmente quando citada fictamente e representada por curadoria especial.

10. A alegação de excesso de penhora deve ser reexaminada pelo juízo de origem após a nova avaliação pericial do imóvel principal, à luz do art. 805 do CPC, para aferição da suficiência da garantia e eventual levantamento de constrições patrimoniais excessivas.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. Não se admite, em agravo de instrumento interposto contra decisão relativa à penhora, o reexame da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo já apreciadas em embargos à execução, por se tratar de matéria estranha à cognição restrita do agravo de instrumento sobre atos expropriatórios e em razão do risco de decisões contraditórias. 2. A fixação do valor de avaliação de imóvel em execução exige respaldo técnico quando houver divergência substancial entre avaliações apresentadas, impondo-se a realização de perícia. 3. O reconhecimento da fraude à execução depende da prévia intimação do terceiro adquirente do bem, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC.

4. A nomeação do executado como depositário fiel exige sua intimação pessoal para ciência e aceitação do encargo
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 805, 838, 873, III, e 792, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 375; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.736.883/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.331.719/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo

de instrumento
interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1019885-37.2024.8.11.0041
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

A decisão agravada (ID. 214692462) rejeitou, em sua maior parte, a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, mantendo a constrição sobre os imóveis penhorados,
fixando o valor de avaliação do imóvel de matrícula nº 15.946 em R$ 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos mil reais),
homologando a avaliação do imóvel de matrícula nº 10.334 em R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais), sendo a parte da executada Luana Meurer Oliveira (25%) equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e
mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 24.087
por entender configurada
fraude à execução
. Por fim, deferiu a
alienação dos imóveis de matrículas 15.946 e 10.334,
por iniciativa particular ou por leilão eletrônico.

Em suas razões recursais, a agravante requer a decretação da nulidade do termo de penhora e auto de avaliação por ausência de requisitos legais, alegando que o termo de penhora e o auto de avaliação não preenchem os requisitos do art. 838 do CPC por não terem sido acompanhados da matrícula atualizada do imóvel. Argumenta que a apresentação de certidão de matrícula atualizada é ato de garantia da segurança jurídica e possui finalidade de resguardar direitos de terceiros de boa-fé, citando jurisprudência dos tribunais nacionais nesse sentido. Menciona ainda que a localização descrita no termo de penhora, se pesquisada no Google, consta como local em que é exercida atividade comercial, não podendo se tratar de patrimônio da agravante, o que reforça a insegurança jurídica decorrente do termo de penhora lavrado sem a presença de matrícula atualizada.

Questiona o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao fixar, de ofício, o valor de avaliação do imóvel de matrícula nº 15.946 em R$ 4.500.000,00, quando deveria ter determinado nova avaliação, conforme prevê o art. 873 do CPC. Argumenta que a jurisprudência brasileira tem admitido, em casos de significante divergência entre o valor de avaliação fixado por oficial de justiça e o valor de mercado, a designação de perito com conhecimentos técnicos e específicos em mercado imobiliário, e não por oficial de justiça, visando uma avaliação precisa condizente com o valor praticado no mercado.

Sustenta a necessidade de intimação pessoal para efetivar a nomeação de depositário fiel dos bens, conforme previsão da Súmula 319 do STJ. Argumenta que o encargo de depositário fiel envolve responsabilidades específicas cujo descumprimento pode ocasionar penalidades, sendo necessária a aceitação do múnus público para que aquele que assumiu o referido papel possa ser responsabilizado pelos bens e suas obrigações como guarda e conservação. Destaca que Luana Meurer Oliveira, nomeada depositária fiel, foi citada por edital nos autos de origem e atualmente é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que demonstra que sequer tem ciência da existência do processo de origem, não podendo ter assumido o encargo de depositária fiel.

Defende que a tese de falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo se trata de matéria de ordem pública que enseja análise e julgamento do juízo de ofício, não se prendendo à forma processual e não se sujeitando à preclusão. Sustenta que o débito refletido na tabela apresentada pela parte agravada não possui liquidez, de maneira que é possível identificar a existência de compensações e devolutivas diárias na forma de cheque especial, não possuindo validade como título executivo para fundar uma ação de execução. Aponta divergência entre os cálculos apresentados pela exequente na inicial e os apresentados posteriormente, o que evidenciaria a ausência de liquidez do título.

Contesta a rejeição da tese de excesso de penhora pelo juízo de primeiro grau, argumentando que o valor do imóvel de matrícula nº 15.946, avaliado inicialmente em R$ 2.348.750,00 e posteriormente fixado pelo juízo em R$ 4.500.000,00, já seria significativamente superior ao valor do título perseguido, que é de R$ 1.430.203,22, configurando evidente excesso de execução
.

Aduz que a decisão agravada, ao manter a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 24.087, reconhecendo a alienação de
Luana Meurer Oliveira
para
Lighia Pompermayer Rigo
como fraude à execução com base exclusivamente na data posterior à citação, incorreu em nulidade absoluta por violação ao devido processo legal, aos requisitos legais e à jurisprudência consolidada. Argumenta que o reconhecimento da fraude foi feito de ofício, sem prévia arguição da exequente e sem a intimação da terceira adquirente (
Lighia Pompermayer Rigo
), violando o princípio do contraditório e o disposto no art. 792, § 4º, do CPC. Sustenta ainda que, conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, sendo que, no caso, inexiste registro da penhora na matrícula do imóvel e não foi produzida prova sobre a má-fé da adquirente.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando a presença da probabilidade do direito, considerando a atuação do magistrado de piso divergente do previsto no Código de Processo Civil, e do perigo de dano, evidenciado na possibilidade de ir a leilão imóvel que não foi individualizado devidamente no termo de penhora, além do excesso de execução
.

No mérito, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do termo de penhora e auto de avaliação, suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de envio dos imóveis penhorados a leilão e reconhecer a nulidade do reconhecimento da fraude à execução por ofensa ao contraditório e à ampla defesa da terceira adquirente; e, alternativamente, reformar a decisão agravada para declarar a extinção da ação de execução por ausência de liquidez do título executivo base da ação.

Tutela recursal deferida no ID. 337157877.

Em contraminuta (ID. 344563358), a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto à tese de iliquidez do título. Informa que tal matéria já foi exaurida nos
Embargos à Execução nº 1048310-74.2024.8.11.0041,
julgados improcedentes por sentença de mérito que reconheceu a
higidez da Cédula de Crédito Bancário (fruto de novação), operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada.

No mérito, defende a validade do termo de penhora, sustentando que a lei não exige a juntada concomitante da matrícula atualizada e que o imóvel pertencia à executada no momento do pedido de constrição. Quanto ao depositário, alega que a executada
Luana Meurer Oliveira
tem ciência inequívoca da demanda, pois outorgou procuração a advogado constituído (Dr. Marcos Gattass) e assinou declaração de hipossuficiência, sendo a representação por Curadoria Especial uma estratégia processual ("nulidade de algibeira").

No tocante à
avaliação do imóvel de matrícula n. 15.946
, a Agravada, em gesto de boa-fé processual,
CONCORDA
com o pleito recursal (pedido subsidiário "c" das contrarrazões), anuindo com a nomeação de perito judicial avaliador para sanar a controvérsia e evitar nulidades futuras, afastando o valor arbitrado pela magistrada.

Entretanto, rebate veementemente a inocorrência de
fraude à execução
. Aponta que, embora não intimada formalmente, a terceira adquirente,
Lighia Pompermayer Rigo
, possui
vínculo familiar evidente
com a executada
Luana Meurer Oliveira
(irmã de
Aline Pompermayer Oliveira
, que figura como anuente em outra matrícula e se declara filha do mesmo pai de Luana). Sustenta que a coincidência de sobrenomes e as transações entre familiares evidenciam o
consilium fraudis
e a má-fé, afastando a proteção da Súmula 375 do STJ. Requer o desprovimento do recurso, salvo quanto à nova avaliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo

de instrumento
interposto por
GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1019885-37.2024.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO.

O cerne da controvérsia submetida ao crivo, reside na higidez de decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora, fixou valor de avaliação de imóvel
ex officio
, manteve constrição sob fundamento de fraude à execução e validou a nomeação de depositário sem intimação pessoal.

Primeiramente, impõe-se o exame da questão preliminar arguida em sede de contrarrazões.

·

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO À TESE DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO — COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA FORMADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1048310-74.2024.8.11.0041

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso no ponto em que a Agravante renova a tese de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 657539, argumentando que a matéria foi definitivamente resolvida nos Embargos à Execução nº 1048310-74.2024.8.11.0041, onde a sentença de mérito (ID. 191672935) julgou improcedentes os pedidos da então embargante e reconheceu expressamente a plena executividade do título.

A sentença proferida nos embargos à execução foi objeto de apelação interposta pela ora Agravante, à qual esta própria Quinta Câmara de Direito Privado negou provimento, confirmando, em segundo grau de jurisdição e com cognição plena, a validade, a liquidez, a certeza e a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 657539.

Reconhece-se, com a necessária precisão técnica, que o acórdão desta Câmara ainda é passível de impugnação — que já foi impugnado pelo agravante por recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por ora, o reconhecimento da coisa julgada material em sentido estrito, nos termos do art. 502 do CPC. A imutabilidade plena da decisão de mérito somente se consumará com o esgotamento de todas as vias recursais ou com o transcurso in albis dos prazos correspondentes.

Essa constatação, todavia,
não autoriza o conhecimento da tese de iliquidez no âmbito do presente agravo de instrumento,
e por razões que transcendem a mera questão da coisa julgada formal.

A discussão sobre os requisitos constitutivos do título executivo tem via processual própria e adequada nos embargos à execução, consoante o art. 917, inciso III, do CPC. Naquela sede,
a matéria foi submetida ao contraditório pleno, apreciada em cognição exauriente por sentença de mérito e reexaminada por acórdão desta própria Câmara que negou provimento à apelação.

A questão, entretanto, encontra-se
sub judice
perante o Superior Tribunal de Justiça, via recursal correta e adequada nesta ocasião para dirimir a celeuma em pauta. Admitir o seu reexame simultâneo em sede de agravo de instrumento derivado de impugnação à penhora — instrumento de cognição restrita às matérias do art. 917 do CPC — criaria o risco concreto e inadmissível de decisões contraditórias sobre a mesma questão, emanadas de instâncias distintas e em vias processuais paralelas, em franco desprestígio à coerência sistêmica, à segurança jurídica e à efetividade processual.

A Agravante invoca, em sentido contrário, que os requisitos constitutivos do título executivo são matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

O argumento não supera o confronto com a realidade processual dos autos. A impreclusibilidade das matérias de ordem pública tem alcance funcional preciso e limitado: ela impede que a inércia da parte ou a omissão do juízo cristalize situações juridicamente inadmissíveis que jamais chegaram a ser apreciadas sob o crivo do contraditório.

Não tem, porém, o condão de autorizar o reexame simultâneo, em vias processuais paralelas, de matéria que já foi exaustivamente debatida na sede cognitiva própria, decidida em dois graus de jurisdição e submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Atribuir à ordem pública esse alcance expansivo seria transformá-la em instrumento de perpetuação e multiplicação desordenada do litígio, com o risco adicional de pronunciamentos jurisdicionais inconciliáveis sobre a mesma questão.

Acresce que a pendência do recurso especial não confere a este Colegiada competência para antecipar ou sobrepor-se ao pronunciamento da Corte Superior sobre a executividade do título. Se a Agravante entende que a questão deve ser reexaminada, a via é precisamente o recurso pendente perante o STJ — e não a reabertura do debate em agravo de instrumento sobre atos expropriatórios supervenientes.

ACOLHO
, portanto, a preliminar suscitada pela Agravada para
NÃO CONHECER
do recurso no tocante à tese de iliquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 657539, tendo em vista a inadequação da via eleita, a exaustão da cognição sobre a matéria na via processual própria dos embargos à execução em dois graus de jurisdição estadual, e a pendência de definição final perante o Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que, em conjunto, tornam inviável o reexame da questão neste agravo de instrumento sem grave risco de decisões contraditórias e de subversão da ordem processual.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

A controvérsia recursal articula-se em torno de quatro eixos centrais:

(i)

a

validade formal do termo de penhora e do auto de avaliação
, diante da alegada ausência de certidão de matrícula atualizada dos imóveis;

(ii)

a
regularidade do procedimento
adotado pelo Juízo
a quo
ao fixar, de ofício e sem respaldo pericial, o valor de avaliação do imóvel de matrícula nº 15.946;

(iii)

a
legalidade da nomeação da executada como depositária fiel,
sem sua intimação pessoal, considerando que foi citada fictamente por edital e é representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial; e

(iv)

a
higidez do reconhecimento de fraude à execução
quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087, declarada de ofício e sem a prévia intimação da terceira adquirente, em aparente violação ao art. 792, § 4º, do CPC e à Súmula nº 375 do STJ.

Saliento, ainda, que a questão do excesso de penhora será apreciada como consequência lógica do deslinde das teses anteriores. Passa-se ao exame de cada uma delas.

·

VALIDADE DO TERMO DE PENHORA E DO AUTO DE AVALIAÇÃO

A Agravante sustenta a nulidade do termo de penhora e do auto de avaliação sob o fundamento de que não foram acompanhados da certidão de matrícula atualizada dos imóveis, o que violaria o art. 838 do CPC e comprometeria a segurança jurídica em relação a terceiros de boa-fé.

O art. 838 do CPC elenca taxativamente os requisitos do termo de penhora: (a) indicação da data e do lugar da realização do ato; (b) nomes do exequente e do executado; (c) descrição dos bens penhorados com suas características; e (d) nomeação do depositário.

A juntada concomitante de certidão de matrícula atualizada não figura entre esses elementos essenciais.

O legislador processual, ao disciplinar o ato constritivo, não condicionou sua validade à apresentação desse documento, e ao intérprete é vedado criar requisitos formais onde a norma não os prevê, sob pena de subverter o princípio da instrumentalidade das formas.

Conforme documentado nos autos, a Agravada apresentou as matrículas dos imóveis (ID. 202142610 – processo executivo), emitidas em data contemporânea ao pedido de penhora, permitindo a perfeita individualização dos bens.

O termo de penhora (ID. 202120958 – processo originário) e o auto de avaliação (ID. 210831311 – processo originário) contêm todos os elementos exigidos pelo citado dispositivo legal, não se verificando qualquer deficiência que impeça a identificação dos imóveis constritos.

A Agravante menciona, adicionalmente, que a localização descrita no termo de penhora, se pesquisada em ferramentas de busca na internet, indicaria local de atividade comercial, como indício de que o imóvel não pertenceria à executada.

O argumento, contudo, não passa de mera conjectura, insuficiente para infirmar a descrição constante do termo elaborado por Oficial de Justiça, que goza de fé pública.

A discordância quanto à titularidade do bem demandaria prova documental robusta — certidão de matrícula que indicasse titularidade diversa — o que não foi produzido no momento processual adequado.

Anote-se, ademais, que a matrícula apresentada pela própria Agravante (ID. 213801103) revela que a alienação do imóvel de matrícula nº 15.946 foi registrada em 21/08/2025, data posterior ao termo de penhora, o que afasta, inclusive, qualquer tese de constrição sobre bem de terceiro.

REJEITO
, portanto, a alegação de nulidade formal do termo de penhora e do auto de avaliação.

·

DA FIXAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 15.946 — NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A questão atinente à avaliação do bem imóvel de matrícula n. 15.946, ao deparar-se com uma discrepância substancial entre o
valor atribuído pelo Oficial de Justiça (R$ 2.348.750,00)
e a
avaliação particular colacionada pela executada (R$ 5.860.000,00)
e o Juízo
a quo
optou por arbitrar, o valor de
R$ 4.500.000,00
.

A atuação, com a devida vênia, viola frontalmente a sistemática processual civil. A avaliação de bens imóveis é matéria eminentemente técnica, que ultrapassa as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil.

A hipótese atrai a incidência cogente do artigo 873, inciso III, do CPC, que autoriza/determina a realização de nova avaliação quando houver dúvida sobre o valor atribuído. A fixação aleatória, despida de metodologia técnica, compromete a equidade da execução, podendo gerar enriquecimento sem causa ou expropriação vil.

Portanto, imperiosa se faz a anulação da fixação judicial do preço,
DETERMINANDO-SE
a
realização de perícia técnica por avaliador judicial ou perito nomeado
, medida esta, inclusive,
anuída pela própria agravada
em sede de contrarrazões, o que denota a incontrovérsia sobre a necessidade da prova.

Impõe-se, portanto, a
ANULAÇÃO
da fixação judicial do valor do imóvel de matrícula nº 15.946 e a
DETERMINAÇÃO
de realização de
nova avaliação por perito técnico regularmente nomeado
.

·

DO RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO AO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 24.087

Avançando para a análise do reconhecimento de fraude à execução referente ao imóvel de matrícula n. 24.087, verifica-se inegável
error in procedendo
.

O Juízo
a quo
declarou a ineficácia da alienação baseando-se no critério cronológico — venda posterior à citação por edital —, sem observar, contudo, o rito obrigatório previsto no artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...]

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

A respeito da intimação do terceiro adquirente para oposição de embargos de terceiro, confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Naturalmente, uma vez penhorado ou apreendido o bem em poder de seu atual proprietário, este será intimado, pois não é admissível ocorrer o ato expropriatório da execução sem respeitar o mínimo de contraditório em face daquele que o tem de suportar. Incide o princípio, que inspirou, entre outros, o dispositivo dos arts. 799, I, 804, 887, § 5º, e 889, V, de maneira que qualquer titular de direito real sobre o bem a excutir terá de ser oportunamente intimado, a fim de que possa se defender pelos meios processuais possíveis. Aliás, em matéria de bem adquirido em fraude à execução, o art. 792, § 4º, é expresso em estabelecer ao juiz que, antes de declarar a sujeição do bem à responsabilidade executiva, determine a intimação do terceiro adquirente, dando-lhe o prazo de quinze dias para opor, querendo, os embargos do art. 674 ("embargos de terceiro"). (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 305)

O legislador foi taxativo ao impor que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá
intimar o terceiro adquirente
para, querendo, se manifestar ou para que oponha embargos de terceiro. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS A DESCENDENTES APÓS CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. PROVIMENTO PARCIAL. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A alienação de bens realizada por devedor a seus descendentes, após a citação válida e no curso de ação executiva capaz de reduzi-lo à insolvência, configura indício suficiente de má-fé a autorizar o restabelecimento da penhora, sendo
o reconhecimento definitivo da fraude à execução condicionado à prévia intimação dos adquirentes, nos termos do art. 792, §4º, do CPC
.” (N.U 1033083-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE –
INOBSERVÂNCIA DO ART. 792, § 4º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento de fraude à execução o terceiro adquirente deve ser previamente intimado (art. 792, § 4º, do CPC). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10266817020248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE
- EXEGESE DO ART. 792, § 4º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil. II - Diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial, não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10012463120238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

O col. STJ não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART.
792
,
§ 4º
, DO
CPC/2015
. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embargos de terceiro opostos em 29/04/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/01/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art.
792
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, o adquirente fica impossibilitado de defender seu direito por meio de embargos de terceiro. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 4. A fraude à execução atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente. Por ser um ilícito processual, pode ser reconhecida no âmbito de um incidente provocado pelo exequente quando, ao tentar realizar a constrição de bens do executado, verificar a ocorrência de alienação ou oneração de bens em alguma das modalidades estipuladas no art.
792
do
CPC/2015
. 5. O art.
792
,
§ 4º
, do
CPC/2015
prevê que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro que adquiriu o bem anteriormente pertencente ao executado para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias. Tais embargos têm cunho preventivo, porquanto se destinam apenas a possibilitar que o terceiro evite a constrição judicial enquanto se defende da alegação de ter praticado ato em fraude à execução. Daí que o transcurso do referido lapso temporal não obsta a oposição de embargos repressivos, com fundamento no art.
675
, caput, do
CPC/2015
. Ou seja, o prazo previsto no art.
792
,
§ 4º
, do
CPC/2015
não é preclusivo. 6. A ausência de oposição de embargos de terceiro pelo adquirente no prazo de 15 (quinze) dias contado da sua intimação (art.
792
,
§ 4º
, do
CPC/2015
) somente tem como consequência a inexistência de efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice à constrição do bem. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (
REsp n. 2.082.253/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.). (Sem destaque no original).

A título de reforço argumentativo, é salutar, ainda, consignar que para a caracterização da fraude à execução
"necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência"
(STJ - REsp: 885618 SP 2006/0150384-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.12.2007 p. 270)

Nesse sentido,

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ) . 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Caminhando no mesmo sentido, a Súmula nº 375, do STJ, exige que, para que se identifique a fraude à execução, é imprescindível a averbação da penhora do bem alienado e, não havendo tal registro, é exigida prova da má-fé do terceiro adquirente, a qual não deve ser presumida:

Súmula nº 375: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

No caso em análise, como
não havia registro da penhora no momento da alienação
, cabe ao credor o dever de demonstrar a existência de intenção fraudulenta. O juiz não pode,
por iniciativa própria e sem ouvir a parte interessada, presumir a má-fé
e declarar a ocorrência de fraude, desrespeitando o devido processo legal.

Assim, a decisão deve ser anulada nesse ponto, até que seja garantido o direito de defesa à adquirente ou que se comprove, pelos meios adequados, os elementos caracterizadores da fraude, na medida em que a
intimação do terceiro adquirente constitui condição procedimental para o reconhecimento judicial da fraude à execução.

A decisão deve ser anulada nesse ponto, determinando-se o regular processamento da questão com a prévia intimação de
Lighia Pompermayer Rigo
para se manifestar e, querendo, opor embargos de terceiro, mantendo-se a suspensão da alienação até a resolução definitiva da matéria.

Transcorrido o prazo estabelecido e respeitado o contraditório em questão, deverá o juízo de origem reapreciar a questão da fraude à execução com suporte nas alegações e eventuais provas apresentadas pelo terceiro.

·

DA NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL

No que tange à nomeação da executada
Luana Meurer Oliveira
como depositária fiel, assiste razão à Agravante.

A figura do depositário judicial atrai responsabilidades civis e criminais severas, exigindo, para o seu aperfeiçoamento, a ciência inequívoca e a aceitação do encargo.

No caso vertente, a executada foi citada fictamente (por edital) e é representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial. A nomeação automática no termo de penhora, sem a intimação pessoal para a aceitação do
munus
, contraria a lógica do sistema e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 319,
“o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado”.

Raciocínio que se estende à necessidade de ciência para a assunção das obrigações de guarda e conservação. É juridicamente impossível exigir o cumprimento de deveres de guarda de quem sequer tem ciência da existência da constrição. É imprescindível a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para a sua constituição propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL. ART. 659, § 5º, DO CPC/73. DEVEDOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. NECESSIDADE. PECULIARIDADE EM RELAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. REPRESENTAÇÃO LEGAL. PODERES DE PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO . DISTINÇÃO DE ATOS PURAMENTE PROCESSUAIS DOS ATOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E PENAL. SÚMULA Nº 319/STJ. CONCRETIZAÇÃO SUBSTANCIAL DA DEFESA EFETIVA . 1. A diferença entre a intimação pessoal da parte e aquela realizada na figura do Defensor possui relevância quando analisada à luz da natureza jurídica do conteúdo do ato objeto da intimação, em virtude da existência de atos meramente processuais e atos materiais, que demandam atuação da parte representada, como a aceitação e constituição do devedor como depositário fiel do bem penhorado. 2. Importa igualmente destacar a distinção entre o defensor constituído pela parte e o Defensor Público ou defensor dativo, mormente ao se considerar que essa representação em juízo, justamente por ser constituída legalmente, dispensa a apresentação de mandato, possuindo o defensor apenas os poderes relacionados à procuração geral para o foro, visto que o exercício de poderes especiais demanda mandato com cláusula expressa, conforme o disposto nos artigos 38, caput, do CPC/73 e 16, parágrafo único, a, da Lei nº 1 .060/50. 3.
É necessária, portanto, a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para que seja constituído como depositário fiel do bem imóvel penhorado por termo nos autos, como pressuposto lógico do comando contido na Súmula nº 319/STJ, seja em virtude de o ato possuir conteúdo de direito material e demandar comportamento positivo da parte, b) seja em razão de o Defensor, na condição de defensor nomeado e não constituído pela parte, exercer múnus público que impede o seu enquadramento no conceito de "advogado" para os fins previstos no artigo 659, § 5º, do CPC/73, possuindo apenas, via de regra, poderes gerais para o foro
. 4 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1331719 SP 2012/0134720-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Reconhece-se, portanto, a nulidade da nomeação de Luana Meurer Oliveira como depositária fiel, devendo ser promovida a intimação pessoal da executada para ciência e aceitação ou recusa do encargo, ou, alternativamente, nomeada pessoa apta a exercê-lo.

·

DO EXCESSO DE PENHORA

Por fim, a questão do excesso de penhora revela-se consequência lógica do acolhimento das teses anteriores.

Considerando que o valor da execução gira em torno de R$ 1.430.000,00 e que a nova avaliação do imóvel de matrícula n. 15.946 poderá confirmar valor superior a R$ 4.500.000,00 ou até mesmo os R$ 5.860.000,00 indicados pela parte, a manutenção de constrições sobre múltiplos imóveis afigura-se,
a priori
, excessiva e violadora do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Uma vez realizada a nova avaliação pericial e definido o valor real do ativo principal, deverá o Juízo de origem reexaminar a suficiência da penhora, liberando os excedentes para não asfixiar injustificadamente o patrimônio da empresa executada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para (i)
ANULAR
a decisão que fixou o valor para o imóvel de matrícula nº 15.946,
DETERMINANDO
a realização de nova avaliação por perito técnico regularmente nomeado (art. 873, III, CPC); (ii)
ANULAR
a decisão que reconheceu a fraude à execução quanto ao imóvel de matrícula nº 24.087,
DETERMINANDO
o regular processamento da questão, com intimação prévia da terceira adquirente, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, e mantendo-se a
SUSPENSÃO
da alienação até a resolução definitiva da matéria.; (iii)
DECLARAR
a nulidade da nomeação da executada
Luana Meurer Oliveira
como depositária fiel, por ausência de intimação pessoal e aceitação expressa do encargo, devendo ser realizada nomeação de pessoa apta a exercer o encargo; e (iv)
DETERMINAR
que, após a nova avaliação pericial, o Juízo de origem reanalise a suficiência da penhora, com eventual levantamento de constrições excessivas, em observância ao art. 805 do CPC.

Ressalvo que
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante à tese de iliquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 657539, pela inadequação da via eleita e pela exaustão cognitiva da matéria nos embargos à execução apreciados em dois graus de jurisdição estadual, com pendência de definição final perante o Superior Tribunal de Justiça. Ademais,
REJEITO
a tese de nulidade formal do termo de penhora e do auto de avaliação, por ausência do requisito alegado no art. 838 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026